Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-82.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003744-82.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESNÍVEL ENTRE PISTA E ACOSTAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por usuário da rodovia BR-163 em face da concessionária responsável, alegando acidente de trânsito causado por desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, agravado pela ausência de área de escape adequada; a sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo ausência de nexo causal entre o acidente e eventual falha da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a concessionária apelada incorreu em falha na prestação do serviço ao manter a via em condições precárias de trafegabilidade, ensejando a responsabilidade objetiva pelo acidente ocorrido.

4. Examinar a existência de nexo causal entre o desnível da pista e o acidente, bem como o dever de indenizar por danos morais, materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das concessionárias de rodovia é objetiva (art. 37, § 6o, da CF), bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a omissão ou falha no serviço prestado.
6. Documentos constantes dos autos, como boletim de acidente, croqui, fotos e vídeos, demonstram a existência de desnível acentuado entre a pista e o acostamento, em trecho sabidamente precário da BR-163.

7. O acidente foi causado por manobra evasiva do autor para evitar colisão com veículo que ultrapassava em local proibido, sendo agravado pela inadequação do acostamento e falha de conservação da via.

8. Ainda que se reconheça a contribuição de terceiro, a omissão da concessionária se apresenta como causa direta e imediata do acidente, não afastando sua responsabilidade.
9. Comprovada a perda total do veículo, o valor do dano material deve ser fixado conforme a Tabela FIPE da época do acidente, no montante de R$ 53.881,00.

10. Restou comprovado o pagamento de R$ 900,00 a título de guincho, passível de reembolso como lucro cessante.
11. As circunstâncias do acidente, aliadas a laudo psicológico, justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por falha na conservação da via, especialmente quando comprovada a existência de desnível acentuado entre a pista e o acostamento. O nexo causal entre a omissão e o dano resta configurado ainda que tenha havido conduta culposa de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0000421-16.2018.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
da
1a
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos
da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
m
ovida em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Em suas razões recursais (ID. 279790477) sustenta, em síntese, a
responsabilidade objetiva
da concessionária pelos danos decorrentes de falhas na conservação e prestação do serviço e a suficiência das provas colacionadas para comprovar o
desnível irregular na pista e a ausência de área de escape
, elementos estes
geradores do acidente
por deficiência na prestação do serviço. Por fim, defende a
inaplicabilidade da excludente de responsabilidade por fato de terceiro
.

A Apelada, nas contrarrazões apresentadas em ID. 279790480, pugnou pela
manutenção da sentença de improcedência
, reiterando a tese de
fato de terceiro
e
ausência de prova da falha na prestação do serviço
, além de arguir
preliminar
de revogação da gratuidade judiciária deferida ao Apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início,
afasto
a preliminar suscitada pela concessionária Apelada, no sentido da revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante em primeiro grau.

É consolidado o entendimento no sentido de que a
impugnação aos benefícios da justiça gratuita
deve ser acompanhada de
provas que demonstrem
, de
forma inequívoca
, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que
não se verifica no caso
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A PARTE HIPOSSUFICIENTE TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. BENEFÍCIO MANTIDO . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00361632120248160000 Ponta Grossa, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Verificada – Ausência de apreciação da impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À REQUERENTE – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a condição da apelante de arcar com as despesas processuais – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Manutenção da benesse que se impõe – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para sanar as omissões apontadas. (TJ-SP - EMBDECCV: 10397264920158260224 SP 1039726-49.2015.8 .26.0224, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/06/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

O apelado
não apresentou qualquer evidência apta
a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, de modo que suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira dele não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Ressalto que o simples fato de o Apelante ser advogado militante e de o veículo envolvido no sinistro ostentar valor de mercado relevante
não têm
, por si sós, o
condão de desconstituir a presunção de insuficiência de recursos
para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Destaco que, quando do deferimento do pedido, o juízo singular analisou
farta documentação
apresentada pelo Apelante, incluindo
Declaração de Imposto de Renda
.

Assim, tratando-se de benefício de ordem pública, cuja concessão deve ser analisada sob o viés de
presunção relativa de hipossuficiência econômica
, descabe a revogação almejada na ausência de robusta contraprova acerca da efetiva condição financeira do beneficiário e de sua capacidade para suportar integralmente os ônus da demanda, cujo valor da causa remonta mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária ao apelante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA
ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, alegando que, em 01/08/2019, sofreu acidente de trânsito na BR-163, KM 567, próximo ao município de Nova Mutum/MT, após ter sido obrigado a desviar de uma caminhonete que realizou ultrapassagem em local proibido, o que o levou a sair da pista e perder o controle do veículo em razão de suposto desnível entre a faixa de rolamento e o acostamento.

Atribui à requerida omissão na conservação da via e, em razão disso, propôs a demanda, pleiteando indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)É o sucinto relatório. Fundamento e Decido

Pois bem. Situando a questão, pretende a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob a justificativa de que o acidente de trânsito do qual foi vítima foi causado pela omissão da demandada na conservação da rodovia.

Dispõe o § 6° do art. 37 da CF: (...)

Cumpre esclarecer, ainda, ser inequívoca a relação de consumo existente entre os usuários e a concessionária de serviço público que explora rodovia pedagiada, de modo que incide o CDC ao caso em comento.

Todavia, em se tratando de dano decorrente de falha no serviço, como no caso, a responsabilidade da concessionária, assim como do ente público, passa a ser subjetiva, exigindo demonstração, ao menos, de culpa.

Portanto, necessária a presença de quatro requisitos concomitantes para que seja reconhecida a responsabilidade da demandada: (i)conduta lesiva; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) comportamento ao menos culposo da Administração.

A materialidade do acidente restou suficientemente demonstrada nos autos, consoante boletim de acidente de trânsito e levantamento fotográfico encartados com a exordial (id. 34009175 e ss).

Entretanto, o nexo de causalidade entre o evento e a conduta da requerida não restou evidenciado, o que afasta sua responsabilização.

Destaco que o art. 373, inciso I, do CPC prevê que incumbe ao autor o ônus da prova acerca do fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0006590-15.2023.8.26.0510; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 11/11/2024)

No caso, a própria inicial refere que a causa do acidente foi uma ultrapassagem realizada por veículo não identificado, em local proibido, que resultou na saída do veículo do autor da pista para evitar a colisão.

Ocorre que a alegação do autor de que teria perdido o controle do veículo em decorrência do desnível no “meio-fio” não encontra amparo probatório, porquanto ausente perícia capaz de atestar a veracidade da alegação, ou seja, de que o desnível existente no local de fato ocasionou o acidente.

Veja-se que o fato de ser de conhecimento público os problemas apresentados pela BR 163, os quais têm mobilizado a sociedade como um todo, não pode ser entendido como nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e acidente sofrido pelo autor, o qual, consoante informado pelo próprio requerente na exordial, teve como causa primária uma conduta de terceiro, impondo-se o reconhecimento da excludente da responsabilidade.

Dito isso, tem-se que não restou devidamente demonstrado o nexo causal entre o acidente em que se envolveu o autor e a conduta da concessionária requerida.

Por fim, prejudicados os pedidos de reparação de danos materiais e morais.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.(...)” (ID. 279790476)

Inconformado, o Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela ocorrência de acidente de trânsito na BR-163, trecho sob sua administração, alegadamente causado por falha na conservação da via, diante da existência de
desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, além da ausência de área de escape adequada
.

De início, destaco que a
responsabilidade civil
das concessionárias de serviço público é de
natureza objetiva
, ou seja, independe de culpa, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Para sua configuração,
basta a ocorrência de conduta comissiva ou omissiva
da prestadora, dano e nexo de causalidade entre este e aquela.

A jurisprudência dos tribunais é firme ao reconhecer que as concessionárias de rodovias têm o dever legal de
manter a via em condições seguras de tráfego
, o que inclui
assegurar a adequação da pista de rolamento e áreas de escapes
. Vejamos:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais . Objeto na pista (pedra) que causou danos a dois pneus do veículo que transitava na rodovia. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência . Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida desnecessária. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF e arts . 14 e 22 do CDC). Precedentes do STF e STJ.
Obrigação de manter a pista de rolamento e áreas de escape (acostamento e canteiro central) em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos
. Danos materiais comprovados . Danos morais configurados e mantidos no patamar fixado. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10075528220178260008 SP 1007552-82.2017 .8.26.0008, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 18/09/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019) Destaquei

Tendo esse preceito em mente, tenho que a sentença de improcedência ora fustigada apresenta
premissa equivocada
ao exigir a necessidade de comprovação de culpa ou inércia omissiva por parte da concessionária apelada para o reconhecimento da responsabilidade civil.

Ora, ao compulsar os autos, verifica-se a existência de extenso conjunto probatório que corrobora a narrativa contida na exordial. O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 279790352), Croqui do Acidente (ID. 279790355), fotografias do local do acidente e vídeos capturados no local do fato – todos juntados na inicial - revelam, de forma clara, a
existência de desnível acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento
, bem como a precariedade na conservação da via, inclusive com
ausência de área de escape
ou proteção lateral adequada. Tais elementos indicam que o local
apresentava risco à segurança dos usuários, especialmente em situações emergenciais
, como a aqui descrita. Vejamos algumas imagens existentes nos autos:

Vale destacar que o Boletim de Acidente de Trânsito de ID. 279790352 constou a existência de desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, assim, a anotação realizada pelos agentes rodoviários incumbidos da apuração imediata dos fatos, indicaram que as
condições estruturais e o estado de conservação da via não se encontravam dentro dos parâmetros técnicos de segurança viária exigíveis
de uma concessionária que explora rodovia federal mediante cobrança de pedágio.

Embora cabível o argumento de que eventuais desníveis mínimos seriam aceitáveis por razões técnicas pertinentes à drenagem pluvial, os elementos descritivos e ilustrativos dos autos deixam patente que, na hipótese, a irregularidade existente
transcendia os limites normais e representava risco real
e
iminente
à trafegabilidade.

Aliás, fato é que o veículo conduzido pelo recorrente acessou o acostamento para
evitar colisão lateral
com outro automóvel que realizava manobra de ultrapassagem proibida.
Não fosse
a existência desse
desnível abrupto e irregular no local
, certamente o Apelante conseguiria
manter a trajetória segura no acostamento
, evitando
colidir contra a carreta que transitava em sentido oposto
.

Desse modo, não obstante a contribuição de conduta culposa de terceiro como causa mediata e concorrente, concluo que a
irregularidade notória na pista de rolamento
mantida pela concessionária Apelada, conforme bem demonstrado,
constituiu causa direta, imediata e decisiva
para a produção do resultado danoso, o que resta por confirmar o nexo causal necessário à deflagração do dever de indenizar pelos danos materiais e pessoais experimentados pelo Apelante.

No ponto, colaciono escólio deste e. Tribunal de Justiça, em
caso análogo
, cujo acidente ocorreu no
Km 576 da BR-163
, trecho próximo ao local dos fatos ora examinados
, em que se reconheceu a responsabilidade decorrente da precariedade na conservação da via. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDENCIA – ACIDENTE OCORRIDO POR DESNÍVEL ENTRE A PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado que o acidente ocorreu devido o desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, os danos materiais e os lucros cessantes devem ser suportados pela empresa concessionaria, responsável pela conservação e manutenção da pista.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000421-16.2018 .8.11.0086, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

No ponto, assim foi consignado no referido voto pela
Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario
:

(...) Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – degrau entre a pista de rolamento e o acostamento, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Ainda que o acidente tivesse ocorrido por culpa de terceiro, o qual teria ultrapassado em lugar proibido e forçado o autor a sair da pista para que não houvesse uma colisão frontal, tal circunstância não isenta a requerida o dever de indenizar, haja vista que o tombamento se deu em virtude da existência de declive acentuado entre a pista e o acostamento. (...)

Necessário destacar, ainda, que a ausência de perícia técnica, conquanto relevante,
não pode
ser interpretada de forma isolada, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos se mostram
suficientemente demonstrativos da condição crítica da via
.

Trata-se de situação que era de
conhecimento público e notório
, amplamente divulgada por veículos de comunicação — inclusive com matérias jornalísticas encartadas aos autos pelo Apelante — as quais evidenciam a
precariedade da infraestrutura da rodovia e o elevado número de acidentes registrados no trecho em questão.

Importante ressaltar que a
frustração da prova pericial
decorreu de dificuldades processuais, inclusive pela
duplicação posterior do trecho
, circunstância que impossibilitou a reconstituição fática.

Assim, forçoso concluir que a negativa de responsabilidade civil formulada na instância primeva
não encontra respaldo nas provas produzidas
, que sinalizam justamente no sentido oposto, caracterizando a
deficiência da prestação de serviço público concedido.

Por derradeiro, ressalto que, embora o Boletim de Acidente de Trânsito não relate lesões corporais sofridas pelo Apelante, não se pode olvidar que o evento danoso narrado nos autos - acidente de trânsito com colisão frontal envolvendo veículos de grande porte - detém
inegável potencial para gerar abalos de ordem psíquica relevantes e aptos
a configurar o dano moral indenizável.

É incontroverso na atualidade que
situações de risco e perigo à vida e à integridade física
, a exemplo de envolvimento em acidentes automobilísticos graves, são plenamente passíveis de ensejar perturbações de natureza extrapatrimonial, sobretudo relacionadas ao
estresse pós-traumático, medo, angústia e sofrimento íntimo,
havendo, inclusive, a
juntada nos autos de laudo de acompanhamento psicológico.
(ID. 379790381).

Dessa forma, revela-se razoável e proporcional o arbitramento da
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, quantia que se mostra suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento sem causa.

Outrossim, impõe-se o reconhecimento do dever de
indenizar os danos materiais
suportados pelo Apelante, uma vez que, conforme comprovado pela documentação acostada aos autos (ID. 279790379 e 279790380), restou
inviabilizado o conserto do veículo
, tendo sido constatada a perda total do bem.

Comprovado o dano material, necessário o seu ressarcimento por parte da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. PEDRA GRANDE NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/95.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO
. DANO MORAL MANTIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. JUROS QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00285201920228160182 Curitiba, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 18/08/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024) Destaquei

Segundo
Extrato da Tabela FIPE
juntado em ID 279790361, o veículo VW JETTA Comfortline 2.0 T.Flex 8V 4p, 2013, à época do acidente (01/08/2019), era avaliado em
R$ 53.881,00.

No ponto, destaco que a Tabela FIPE é a
principal referência no mercado de veículos usados e seminovos
, fornecendo indicativos de preços médios praticados. Dessa forma, tal
critério é amplamente aceito pela jurisprudência
em casos que envolvem a necessidade de indenização pela perda do veículo, motivo pelo qual
considero a referida tabela para fixar o valor de R$ 53.881,00, a título de dano material
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEÍCULO - PERDA TOTAL - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETRO - TABELA FIPE - DATA DO ACIDENTE - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar . A reparação do dano material depende de comprovação - Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente (STJ, REsp 1546163/GO) - Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório - O acidente de trânsito sem vítima não causa, por si só, dano moral. Em situação assim, a condenação à indenização por danos morais depende da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial (STJ, REsp 1653413/RJ). (TJ-MG - AC: 10024101711976001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, necessário o
reconhecimento dos lucros cessantes
, uma vez que restou demonstrado que o Apelante foi
compelido a suportar despesas decorrentes do evento danoso
, dentre elas os custos com
serviço de guincho
, devidamente comprovados por meio dos documentos acostados em ID. 279790386, os quais totalizam a
quantia de R$ 900,00.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar
e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA
, para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar procedente o pedido inicial
, condenando a Apelada
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
ao pagamento das seguintes indenizações:

a)

Danos materiais
, compreendendo: (i) o valor correspondente à perda total do veículo, qual seja R$ 53.881,00; e (ii) a quantia de R$ 900,00, referente às despesas com serviço de guincho. Ambos os valores deverão ser: a) corrigidos monetariamente pelo INPC até 30/08/2024; b) acrescidos de atualização pela taxa SELIC, de forma exclusiva (sem cumulação com outros índices), a partir de 30/08/2024; e c) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do evento danoso.

b)

Danos morais
, no montante de
R$ 10.000,00
, com correção monetária pela Taxa Selic a partir da publicação deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso.

Inverto o
ônus sucumbenciais
, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025